Tribunal: STF
Processo: RHC 264278
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Carlos de Arruda Penteado Barbosa.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ CARLOS DE ARRUDA PENTEADO BARBOSA contra a decisão de e-STJ fls. 117/119, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor. Na peça inicial, a defesa informa que o ora agravante foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 316, caput, c/c os arts. 327, caput, e 29, caput, por 8 vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal. Daí o presente writ, no qual alegou a defesa que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe fora aplicada. Requereu, desse modo, inclusive liminarmente, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ. Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado. (eDOC 40)



    No STJ, o recorrente não teve êxito.



    Nesta Corte, o recorrente requer “o retorno dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça para analisar a viabilidade de aplicação do TEMA 1.194. Subsidiariamente, requer-se que seja conhecido e provido o recurso em habeas corpus para conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja: I) redimensionada a pena-base, reduzindo-se a majoração para o patamar de 1/6 para cada vetorial; II) reconhecida a atenuante da confissão; III) adequada a pena privativa de liberdade, com fixação do regime inicial aberto.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).



    Ademais, não há se falar em retorno dos autos ao STJ porque, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, foi editada súmula no âmbito daquela Corte cujo teor seria benéfico ao réu.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente